Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO POSTERIOR DO INQUÉRITO POLICIAL CORRESPONDENTE. PREVENÇÃO DO JUÍZO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, nos autos de inquérito policial posterior instaurado para apuração dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, injúria, ameaça e dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção do juízo que inicialmente recebeu e deferiu as medidas protetivas de urgência, posteriormente descumpridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência é determinada por meio da prevenção (art. 78, inciso II, alínea “c”, c/c art. 83, ambos do CPP), quando o juízo antecede ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa.
4. Segundo jurisprudência consolidada, o juízo que inicialmente recebeu e deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima é o competente para processo e julgamento do inquérito policial instaurado para apuração do descumprimento das cautelares, independentemente do local dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 83 e art. 78, inciso II, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0738850-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 27/11/2023.